Tribunal: STF
Processo: Rcl 62862
Classe: Rcl
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-10-10
Data de publicação: 2023-10-10

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Vistos.



    Cuida-se de reclamação constitucional, com pedido liminar, ajuizada pelo Município de Tuneiras do Oeste contra acórdão da 4ª Turma Recursal dos Juizados Especiais do Tribunal de Justiça do Estado do Paraná, nos autos do Processo nº 0006067-88.2021.8.16.0077, mediante a qual se teria violado a eficácia da Súmula Vinculante nº 4. 



    O reclamante narra que foi condenado a pagar adicional de insalubridade em desconformidade com os apontados paradigmas, haja vista que o ato reclamado



    “aplicou o art. 70 da Lei Municipal n.º 10/1993 em razão do efeito repristinatório da declaração de inconstitucionalidade dos art. 147 da Lei Municipal n.º 060/20114 e do art. 41 da Lei Municipal n.º 069/20115, os quais são inconstitucionais por utilizar o salário-mínimo como base de cálculo”.



    Para tanto, afirma que o acórdão reclamado determinou a utilização “[d]a remuneração base do servidor como base de cálculo do adicional de insalubridade prevista em lei revogada”, já que a Lei Municipal n.º 10/1993 teria sido expressa e integralmente ab-rogada pelo art. 274 da Lei Municial nº 60/2010, que estaria atualmente em vigor.



    Requer que seja deferido o pedido liminar a fim de suspender o trâmite do Processo nº 0006067- 88.2021.8.16.0077.



    No mérito, pede que



     “seja julgada procedente a presente reclamação para invalidar o ato judicial ora impugnado, determinando, em consequência, que 4ª Turma Recursal dos Juizados Especiais do Tribunal de Justiça do Estado do Paraná profira outra decisão, como entender de direito, observando-se, para esse efeito, o enunciado constante nas Súmulas Vinculantes nº 04 e 37 do STF”.



    É o relatório. Decido.



    Inicialmente, registro que a reclamação constitucional tem objeto estrito, voltado à correção de eventual usurpação da competência desta Suprema Corte ou desrespeito à eficácia de decisão do STF ou súmula com efeito vinculante (art. 102, I, l e art. 103-A, § 3º, ambos da CF/88).



    Exige-se, para conhecimento da reclamação constitucional por alegado desrespeito à eficácia de seus julgados ou de enunciado com caráter vinculante, estrita pertinência entre o conteúdo do ato reclamado e o paradigma invocado, não sendo legítimo o uso da reclamação constitucional como “sucedâneo [...] de recursos ou de ações judiciais em geral” (Rcl nº 23.157/BA-AgR, Rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma, DJe de 7/4/2016). 



    Eis o teor da Súmula Vinculante nº 4:



    “Salvo nos casos previstos na Constituição, o salário mínimo não pode ser usado como indexador de base de cálculo de vantagem de servidor público ou de empregado, nem ser substituído por decisão judicial.” (grifos nossos)



    Do enunciado, são extraídas duas normas de interpretação constitucional consentâneas à solução adotada nos autos do RE nº 565.714 (vinculado ao Tema nº 725 da repercussão geral), a saber: i) a inconstitucionalidade da utilização do salário mínimo como base de cálculo de vantagem devida a servidor público ou empregado e ii) a impossibilidade de o Poder Judiciário atuar como legislador positivo.



    No julgamento do RE nº 565.714, diante da inexistência de lei anterior que pudesse ser aplicada ao caso e assentando-se a impossibilidade de o Poder Judiciário atuar como legislador positivo, entendeu-se pela preservação da eficácia de prescrição legal inconstitucional (que institui o salário mínimo como base de cálculo de vantagem), com fundamento no postulado da irredutibilidade de vencimentos.



    Cito, por oportuno, trecho extraído do julgamento do RE 565.714, de relatoria da Min. Cármen Lúcia:



    “13. Tenho que haverá de ser declarada a não-recepção do § 1º e da expressão ‘salário mínimo’ contida no caput do art. 3º da Lei Complementar paulista 432/1985. Não persistindo parâmetro constitucional para a fixação de nova base de cálculo para o adicional de insalubridade, e tendo a legislação garantido aos ora Recorrentes tal direito, que não lhes pode ser suprimido, a solução ortodoxa que poderia, inicialmente, ser aventada para aplicação ao presente caso o seria a determinação de retorno dos autos à origem para que lá fosse examinada a legislação infraconstitucional.



    Todavia, o Tribunal a quo já concluiu não haver parâmetro infraconstitucional a ser aplicado ao caso ao afirmar que ‘preceituando a lei que a vantagem incida sobre o salário mínimo, não poderia o Judiciário estabelecer nova base de cálculo para o adicional de insalubridade eis que não pode legislar já que tal competência é privativa do Poder Executivo, sob pena de desrespeitar os artigos 37, caput, e 5º, II, da Constituição Federal’.



    14. De outra parte, não é juridicamente possível, diante do reconhecimento da não recepção da norma paulista, manter o cálculo do adicional de insalubridade com base no salário-mínimo. 



    Também não me parece juridicamente plausível estabelecer que a base de cálculo do adicional de insalubridade será a remuneração ou o vencimento, sob pena de estarmos a atuar como legislador positivo. Nessa última hipótese haveria ainda a circunstância de que alguns dos Recorrentes têm remuneração inferior a dois salários-mínimos, ou seja, se adotarmos como base de cálculo a remuneração ou o vencimento será imposto uma condição pior do que a do acórdão recorrido.



    Pior do que as duas hipóteses acima seria concluir que os policiais militares não têm direito ao adicional de insalubridade, por ausência de base de cálculo, uma vez que há lei a lhes assegurar tal parcela remuneratória e que a sua só previsão não agride à Constituição. Ao contrário, atende-a. A desconformidade restringe-se ao critério indexador fixado e que a vinculou ao salário mínimo.



    15. Tenho, pois, que em face dos princípios constitucionais e do regime jurídico a prevalecer para os Recorrentes a solução jurídica possível no caso – e sempre tendo em vista que o Estado de São Paulo, mesmo após quase vinte anos de vigência do art. 7º, inc. IV, da Constituição da República, manteve na legislação o salário-mínimo como base de cálculo do adicional de insalubridade, a base de cálculo do adicional de insalubridade a ser pago aos Recorrentes – haverá de ser o equivalente ao total do valor de dois salários-mínimos segundo o valor vigente na data do trânsito em julgado deste recurso extraordinário, atualizado-o na forma da legislação estabelecida para a categoria, até que seja editada lei fixando nova base de cálculo, respeitada a garantia constitucional da irredutibilidade da remuneração.



    16. Pelo exposto, encaminho votação no sentido de negar provimento ao recurso extraordinário para reformar o acórdão recorrido, assentando, entretanto, a não-recepção pelo art. 7º, inciso IV, da Constituição da República, do art. 3º da Lei Complementar 432/1985 do Estado de São Paulo, uma vez que este Supremo Tribunal Federal firmou o entendimento de que qualquer vinculação ou indexação de valores de vencimentos ao salário mínimo é constitucionalmente inválido” (DJe 7/11/08).



    Do ato apontado como reclamado, extrai-se: 



    “O pagamento do adicional de insalubridade no âmbito do Município de Tuneiras do Oeste está regulado pelos artigos 147 e 148 da Lei Municipal nº 060/2011 (Estatuto dos Servidores Públicos do Município de Tuneiras Do Oeste) e 41 da Lei Municipal nº 069/2011 (Plano de Carreira, Cargos e Vencimentos dos Servidores Ativos da Administração Direta do Poder Executivo do Município de Tuneiras do Oeste): 



    ‘Art. 147. Os servidores que executam atividades insalubres ou perigosas, fazem jus a um adicional sobre o valor do salário mínimo do governo federal. Parágrafo único. As atividades insalubres ou perigosas serão definidas em lei própria.’



     ‘Art. 148. O exercício de atividade em condições de insalubridade assegura ao servidor a percepção de um adicional respectivamente de quarenta (40%), vinte (20%) e dez (10%) por cento, segundo a classificação nos graus máximo, médio e mínimo.’(e-Doc. 2, p. 342) (grifei).



    ‘Art. 41 - Os servidores que executam atividades insalubres ou perigosas, fazem jus a um adicional sobre valor do salário mínimo do governo federal. Parágrafo único. As atividades insalubres ou perigosas serão definidas em lei própria.’



    O teor dos dispositivos acima encontra óbice na Constituição Federal, a qual dispõe em seu artigo 7º, IV, ser vedada a vinculação do salário mínimo para qualquer fim, veja-se:



     ‘Art. 7º São direitos dos trabalhadores urbanos e rurais, além de outros que visem à melhoria de sua condição social:



     (...)



     IV - salário mínimo, fixado em lei, nacionalmente unificado, capaz de atender a suas necessidades vitais básicas e às de sua família com moradia, alimentação, educação, saúde, lazer, vestuário, higiene, transporte e previdência social, com reajustes periódicos que lhe preservem o poder aquisitivo, sendo vedada sua vinculação para qualquer fim;’



    Ademais, a Súmula Vinculante nº 4, do Supremo Tribunal Federal prevê que, ressalvados os casos enunciados na Constituição da República Federativa do Brasil, o salário mínimo não poderá ser utilizado como indexador de base de cálculo de vantagem dos servidores públicos ou empregados, bem como ser defeso a substituição de tal base por intermédio de decisão judicial. 



    Portanto, é inequívoca a inconstitucionalidade da previsão do Estatuto vigente, o que, ao contrário do que entendeu o juízo singular, gera consequentemente a repristinação da redação original do art. 70 da Lei nº 10/1993, o qual previa que ‘Os funcionários que trabalhem com habitualidade em locais insalubres ou em contato permanente com substâncias tóxicas ou com risco de vida fazem jus a um adicional sobre o vencimento do cargo efetivo.’ 



    Por oportuno, o Poder Judiciário não irá substituir o legislador, na medida em que trata o caso concreto de restauração da eficácia da lei revogada, ante a inconstitucionalidade da lei posterior. 



    Nesse ponto, em que pese o parecer do parquet, cumpre esclarecer que, embora a previsão legislativa precedente não disponha acerca dos parâmetros de aferição e percentuais do adicional de insalubridade, tal não constitui óbice ao reconhecimento do direito em si, tendo em vista que o direito em si está expressamente previsto na legislação, dando azo ao reconhecimento do pleito autoral, eis que acompanhado da prova necessária.



    [...]



    Desta maneira, a sentença merece reforma, para julgar procedentes os pedidos iniciais e determinar a utilização do vencimento do cargo efetivo como base de cálculo do adicional de insalubridade já percebido pela parte autora, bem como que o réu efetue o pagamento das diferenças salariais decorrentes da adoção de base de cálculo diversa, e respectivos reflexos (art. 125, da Lei nº 060 /2011), no período imprescrito” (edoc. 6)



    Na espécie, ao afastar a lei municipal que vincula o valor do adicional de insalubridade ao salário mínimo substituindo-o, por decisão judicial, pelos vencimentos básicos do servidor municipal, a autoridade reclamada descumpriu a parte final do que assentado na Súmula Vinculante nº 4 do Supremo Tribunal Federal. 



    Reafirmo, portanto, que o Supremo Tribunal Federal assentou ser inconstitucional a utilização do salário mínimo como base de cálculo do adicional de insalubridade, mas determinou que o critério legal não pode ser substituído por decisão judicial, o que ocorreu na espécie. Vide precedentes:



    “RECLAMAÇÃO – ALEGADA TRANSGRESSÃO AO TEOR DA SÚMULA VINCULANTE Nº 04/STF – DETERMINAÇÃO, PELO PODER JUDICIÁRIO, DE SUBSTITUIÇÃO DA BASE DE CÁLCULO DO ADICIONAL DE INSALUBRIDADE (SALÁRIO MÍNIMO PARA VENCIMENTO BÁSICO) – INADMISSIBILIDADE – PRECEDENTES – RECLAMAÇÃO PROCEDENTE” (Rcl n. 41.284, Relator o Ministro Celso de Mello, Segunda Turma, DJe 15.10.2020). 



    “AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. CONSTITUCIONAL. ALEGADA AFRONTA À SÚMULA VINCULANTE N. 4. FIXAÇÃO DA BASE DE CÁLCULO DO ADICIONAL DE INSALUBRIDADE. OMISSÃO LEGISLATIVA DO MUNICÍPIO. INDEXADOR QUE NÃO PODE SER SUBSTITUÍDO POR DECISÃO JUDICIAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (Rcl n. 38.128-AgR, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 4.3.2020). 



    Nesse mesmo sentido, em caso análogo envolvendo o mesmo ente municipal, confira-se as seguintes decisões monocráticas: Rcl nº 56.333/PR, Min. Rel. Ricardo Lewandowski, DJe de 8/2/23; e Rcl nº 52.274/PR, Min. Rel. Rosa Weber, DJe de 20/4/22.



    Não desconheço que o inciso III do art. 989 do CPC prescreve que, “[a]o despachar a reclamação, o relator […] determinará a citação do beneficiário da decisão impugnada, que terá prazo de 15 (quinze) dias para apresentar a sua contestação”.  



       No ponto, registro meu entendimento de que, constituindo a reclamação constitucional ação sui generis, voltada à preservação da autoridade do STF, os postulados da economia e da celeridade processuais justificam a mitigação da regra do inc. III do art. 989 do CPC de modo que eventual contraditório se estabeleça após o juízo de procedência fundado em precedente vinculante e/ou reiterada jurisprudência da Corte em torno do paradigma.  



        Nessa medida, compreendo que para o regular exercício do contraditório e da ampla defesa é suficiente que a parte beneficiária seja cientificada, nos autos do processo em referência na reclamação, do teor da decisão do STF com fundamento em precedente vinculante, poupando tempo e recursos escassos do Poder Judiciário, além de viabilizar maior reflexão no exercício da contraposição em sede reclamatória, em atenção ao princípio da cooperação processual disciplinado no art. 6º do CPC.



    Ante o exposto, julgo procedente a reclamação para cassar a decisão reclamada e determinar que outra seja proferida em observância ao que decidido na parte final da Súmula Vinculante n° 4.



    Envie cópia dessa decisão à autoridade reclamada para que junte aos autos do processo em referência, dando ciência do trâmite da presente ação à parte beneficiária da decisão ora questionada para, querendo, apresentar recurso no STF, comprovando a data em que foi notificada.



    Publique-se.



    Brasília, 10 de outubro de 2023.



Ministro DIAS TOFFOLI



Relator



Documento assinado digitalmente